Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707091-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 183214895 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há necessidade de suspensão do processo, por força da decisão proferida no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal; que o título executivo judicial determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a adoção de índice diverso; que no próprio julgamento do Tema 905 houve ressalva quanto à correção monetária acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. Requer, liminarmente, a suspensão do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao índice de correção monetária incidente, a questão era objeto de profunda discussão no âmbito deste e. Tribunal, e trouxe oscilação quanto à aplicação do Tema 810 aos títulos judiciais formados antes da referida declaração de inconstitucionalidade. Em resolução de situações pretéritas, decidi que eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte e delimitado expressamente no título executivo judicial, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. No entanto, a matéria tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. A título exemplificativo, colaciona-se excerto da decisão proferida na Rcl 50679-SC: Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (...) Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública (...) o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado. No mesmo sentido, Rcl 49.280-SP e RE 1360023/MG. Ademais, a Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Confira-se: Acórdão 1398287, 07295318920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; Acórdão 1398341, 07318079320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022; Acórdão 1395097, 07312839620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022; Acórdão 1391096, 07232329620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Além disso, no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, definiu-se que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora